Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712482-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cristina Maria da Rocha dos Santos Agravados: Vanderly de Souza Santos Roberly de Souza Santos Laurely de Souza Santos Neuseli de Souza Santos Claudeli de Souza Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Maria da Rocha dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do processo no 0007470-93.2012.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de inventário dos bens deixados por Elly Cordeiro dos Santos. Funciona como inventariante Cristina Maria da Rocha dos Santos. Decisão de ID 49594366 intimou as partes para se manifestarem sobre o ofício enviado pelo 1o JECível de Ceilândia e que, após, seria verificada a situação da inventariante, sob a ótica do artigo 622, VI, do CPC. Neuseli e os demais herdeiros discorreram sobre vários fatos que atribuem à inventariante, entendendo serem prejudiciais ao espólio, pugnando ao final pela remoção de Cristina Maria do encargo de inventariante, nomeando-se Neuseli de Souza Santos, conforme petição de ID 50123489. Claudeli e outros peticionaram sob ID 51312380, informando que não são representados pelo Dr. Solon da Cruz, que os incluiu na petição de ID 50123489, mas ratificaram todas as afirmações de Neuseli e requereram a remoção da inventariante com a nomeação de Claudeli para assumir o múnus. A inventariante, por sua vez, impugnou o pedido de remoção, arguindo que tal questão deve ser analisada no incidente já ajuizado para este fim; que sempre cumpriu as decisões judiciais no prazo e que, entre outras alegações, os herdeiros atribuem fatos desleais, com intenção de retirar a inventariante da partilha. É o relato do que interessa. DECIDO. Em primeiro lugar, mister informar que, nesta data, nos autos do incidente de remoção de inventariante – 0730993-49 – foi homologada a desistência requerida por Neuseli de Souza Santos. Com efeito, o artigo 622 do CPC preceitua que o inventariante será removido de ofício ou a pedido. Portanto, nada impede a apreciação da situação ora posta, independentemente de pedido de quem quer que seja. O presente inventário tramita há aproximadamente 8 anos e, se não houver uma mudança em seu encaminhamento, tudo indica que continuará a passos lentos, impedindo a entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável, aliás já ultrapassado, levando-se em consideração o bom senso do homem médio para a tramitação de um processo judicial. A inventariante já havia sido advertida de sua condução, por este magistrado (decisão de ID 41076739), no longínquo dia 25.10.18, quando disse que “é impressionante como a inventariante impõe óbices ao curso do presente inventário, o que não será mais permitido, sob pena de remoção”. Na mesma decisão foram afastadas todas as alegações da inventariante e o feito, desde então, permanece sem algo de concreto a ensejar seu prosseguimento rumo à partilha. Vale lembrar que a inventariante moveu vários recursos a fim de alterar a decisão mencionada, chegando até o Superior Tribunal de Justiça, não obtendo êxito, o que, apesar de aparente direito de petição, procrastinou ainda mais o inventário que já estava estacionado. Como se não bastasse, e servindo como uma pá de cal nas alegações da inventariante, veio o ofício do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia – ID48795961, p. 1/5, condenando-a por litigância de má-fé por tentar homologar acordo sobre patrimônio que não lhe pertencia, valendo-se de sua qualidade de inventariante, não se olvidando que acordo anterior já havia sido anulado pelo mesmo motivo, ou seja, transação sobre bem que pertencia ao espólio, de forma que essa conduta é mais que suficiente para merecer a remoção do encargo que assumiu e não cumpriu, conforme se esperava. Não há dúvida que esses fatos se enquadram perfeitamente no disposto no artigo 622, incisos II e VI, do CPC e, ainda que assim não fosse, a enumeração do referido artigo é numerus apertus, isto é, não é exaustiva, havendo outras causas que também podem levar à remoção, como por exemplo, deslealdade, improbidade etc. Os demais fatos atribuídos pelos herdeiros servem tão somente para ilustrar ainda mais a forma incauta com que a inventariante vem exercendo o encargo, sendo, a meu juízo, suficientes os atos acima narrados para remover Cristina Maria da Rocha dos Santos da inventariança, o que faço nesta oportunidade, advertindo-a que não deverá praticar qualquer ato nessa qualidade, ou seja, de representação do espólio, a partir dessa decisão, sob pena de responsabilização civil e criminal por eventuais atos que pratique a partir de agora, devendo, ainda, destruir o termo de inventariança que possui. A inventariante removida deverá prestar contas de sua gestão, em autos apartados e associados a este inventário até a presente data, no prazo de 15 dias. Por ora, deixo de nomear inventariante, uma vez que tanto Neuseli de Souza Santos como Claudeli de Souza Santos requereram sua respectiva nomeação, sendo que a nomeação de um exclui a do outro. Assim, faculto aos herdeiros que cheguem num consenso a respeito de quem deverá assumir o encargo, sob pena de nomeação compulsória por este Juízo. Prazo: 10 dias. Vale lembrar que o processo é um caminhar à frente e que cabia à inventariante a apresentação das últimas declarações, o que ainda não foi realizado. Intimem-se.” Em suas razões recursais a recorrente alega (Id. 16132072), em síntese, que deve permanecer com o múnus de ser inventariante nos autos do inventário em referência para que seja respeitada a ordem fixada pelo art. 617 do Código Civil. Argumenta que exerce a posse dos bens a inventariar desde a abertura da sucessão e que a alteração do inventariante ensejará a criação de novas situações conflituosas. Destaca também que a determinação de sua remoção da posição de inventariante desrespeitou o princípio do contraditório, inexistindo nos autos provas suficientes a respeito de eventual conduta inapropriada em relação à condução do inventário. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada para que, assim, a agravante seja mantida na posição de inventariante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16132073 e Id. 16132074). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da remoção da inventariante nomeada originariamente pelo Juízo singular. A recorrente era companheira do autor da herança e deflagrou o procedimento de inventário em questão, tendo recebido a atribuição de atuar na posição de inventariante. No entanto, o Juízo singular decidiu removê-la da posição de inventariante por meio da decisão ora impugnada. De fato, os encargos atribuídos ao inventariante, tais como alienação de bens, celebração de transação, pagamento de dívida do espólio ou de despesas necessárias para a conservação da universalidade de bens, dependem de intimação dos interessados e da prévia autorização do Juízo competente, nos termos do art. 619 do CPC. Na presente hipótese a recorrente tentou, por 2 (duas) vezes, celebrar transação nos autos de processo judicial diverso que tinha por objeto bem imóvel pertencente ao espólio do falecido, já arrolado no procedimento do inventário. A propósito, examine-se seguinte trecho do ofício encaminhado ao Juízo singular pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF nos autos do processo no 0720318-55.2018.8.07.0003 (Id. 48795961): “As partes pretendem, novamente, a chancela judicial para a transferência de uma propriedade que sequer pertence a nenhuma delas. Em que pese a requerida afirmar que agora entabula o acordo na qualidade de inventariante, não há nos autos cópia da decisão que assim a nomeia, comprovação de que o imóvel pertence ao espólio nem autorização judicial para que a inventariante proceda à transferência de sua propriedade. Há, de outro lado, comprovação de que o imóvel é de propriedade da NOVACAP (e não de qualquer das partes ou de espólio de terceiro), bem como de que sobre ele recaem duas penhoras em desfavor da ora requerida (ID 40308390). Ante o exposto, deixo de homologar o acordo firmado em audiência. Diante da evidente má-fé das partes, que com o acordo pretenderam alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, condeno-as, solidariamente, por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de 10 vezes o salário mínimo (CPC, arts. 80, II e III, e 81, § § 1o e 2o). Remeta-se cópia desta decisão os juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, perante o qual tramita o processo 2012.01.1.025556-3, para que tenha ciência do ato praticado pela inventariante.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se claramente que a ora recorrente, então inventariante, tentou celebrar negócio jurídico que tinha por objeto bem imóvel integrante da universalidade de bens que compõe o espólio sem a prévia autorização do Juízo singular. Além disso, o procedimento de inventário transcorre há pelo menos 8 (oito) anos e as condutas atribuídas à inventariante removida estão previstas, ao menos em tese, nas regras previstas no art. 622, incisos III e VI, do CPC. Diante desse contexto, as razões descritas são suficientes e justificam a prudência do Juízo singular em determinar a remoção da inventariante e a subsequente atribuição desse múnus a outro herdeiro imediatamente. Aliás, convém ressaltar que a remoção do inventariante de ofício pode ser determinada pelo Juízo singular nos termos do art. 622, caput, do CPC. À vista das circunstâncias expostas, as alegações articuladas pela agravante não se mostram verossímeis, pois são contrárias aos elementos probatórios coligidos aos autos. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator